Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. BEM UTILIZADO PARA ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo devedor.
2. Preliminar de nulidade da decisão agravada – Rejeição. 2.1. O recorrente afirma que não foram fundamentadas as razões para o prosseguimento da ação de execução. Destaca que “foram apresentadas sérias e relevantes questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, que não foram enfrentados pela decisão, em especial: o vício na representação, na medida em que a Agravada, empresa estrangeira não se encontra regularmente representada, carecendo de requisitos de prosseguibilidade, a teor do que dispõe a legislação pátria; não houve o enfrentamento das questões relativas a inépcia da inicial, implicando em cerceamento de defesa; não houve o enfrentamento, nem saneamento dos embargos e suas preliminares, mesmo após a apresentação de embargos de declaração nos presentes autos e nos autos dos embargos à execução”. Requer “a anulação de todas as decisões proferidas na execução, após a apresentação dos embargos à execução, determinando-se a sua suspensão, até análise do pedido de efeito suspensivo dos embargos, uma vez eu o prosseguimento da execução na forma da decisão agravada viola as regras da menor onerosidade, além de configurar cerceamento de defesa e falta de fundamentação”. 2.2. Os temas suscitados são objeto de embargos à execução (0730113-86.2021.8.07.0001), não tendo sido abordados na impugnação à penhora, tampouco analisados pela decisão agravada. 2.3. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 2.4. Logo, incabível a análise, em sede de agravo de instrumento, dos argumentos não aventados na impugnação à penhora que ensejou a decisão ora agravada. 2.5. A pretensão de suspender a ação originária já foi tratada no âmbito dos embargos à execução opostos pelo devedor. Naqueles autos, foi proferida, em 20/10/2021, decisão indeferido o efeito suspensivo postulado, contra a qual não foi interposto qualquer recurso no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão temporal.
3. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada em instrumento particular de fornecimento de equipamentos e serviços. 3.1. A pesquisa de bens do devedor resultou no bloqueio da quantia de R$111.926,42 via Sisbajud, bem como na imposição de restrição de circulação sobre o veículo de Placa PUU6470. 3.2. Nesta sede, o executado busca o desbloqueio da quantia constrita e o afastamento da penhora do veículo de sua propriedade. Subsidiariamente, postula que: 1) o valor permaneça bloqueado nos autos, impedindo quaisquer atos de conversão em pagamento, sob pena de irreversibilidade da medida; 2) o cancelamento da ordem de restrição de circulação do automóvel.
4. Bloqueio de valores via Sisbajud. 4.1. O agravante afirma que o bloqueio via Sisbajud atingiu valores depositados em conta vinculada, que foram objeto de cessão de crédito com alienação fiduciária em favor do Banco Itaú. Sustenta que não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. 4.2. O contrato firmado entre o executado e o Banco Itaú se trata de cédula de crédito bancário para empréstimo de capital de giro garantido por duplicata. Ademais, a cláusula contratual 7.1 estabelece, como garantia, a cessão fiduciária “de quaisquer valores depositados ou que venham a ser depositados na(s) Conta(s) Vinculada(s), nos termos do art. 66-B da Lei n.o 4.728/65, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04, do Decreto-Lei n.o 911/69 e posteriores alterações”. 4.3. Por outro lado, o extrato bancário da conta corrente a que vinculada o referido empréstimo demonstra que, no mês da contrição (agosto de 2021), o executado teve como entradas/créditos a quantia total de R$4.779.499,47, tendo realizado diversos pagamentos a fornecedores. Com isto, é possível observar que nem todo o valor que circula pela conta é destinado ao pagamento da cédula de crédito firmada com o Itaú. 4.4. Ou seja, não há se falar que o montante penhorado seria reservado para pagamento do empréstimo, que só iria vencer no mês seguinte ao bloqueio, em 06/09/2021. 4.5. Nesse quadrante, não há como o executado alegar que todo e qualquer valor constante na conta seria destinado para pagamento de cédula de crédito, o que afasta a pretensão de cancelamento da penhora ou de proibição de quaisquer atos de conversão em pagamento.
5. Penhora do veículo e restrição de circulação. 5.1. O agravante não logrou demonstrar que o automóvel é utilizado para suas atividades empresariais, não apresentando provas de que é bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão, nos termos do art. 833, V, do CPC. 5.2. Embora deva ser mantida a penhora do bem, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. 5.3. Em verdade, basta ao agravado, para satisfação de seu crédito, a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros.
6. Recurso parcialmente provido.